Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725630-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LINDOMAR PEREIRA DO COUTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LINDOMAR PEREIRA DO COUTO, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ, visando reparar constrangimento ilegal causado pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso, pela prática, em tese, dos delitos tipificado no art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do CP (vítima Priscila) e no art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima Ivaldo), em decorrência de decisão proferida pela alegada autoridade coatora em reposta ao pedido feito pelo Ministério Público de decretação da prisão. O Ministério Público, por ocasião da audiência de instrução (ID 132366280 – processo originário) requereu o prazo de 10 dias para localização das vítimas Priscila Ferreira da Silva e Ivaldo Ribeiro Bastos, assim como a revogação da prisão preventiva do acusado, com anuência da Defesa. No entanto, o Magistrado a quo indeferiu o pleito (ID 37895914). Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada ao não deferir o pedido de revogação da prisão. Diz que, no caso, não há complexidade no julgamento da causa, tendo em conta que a audiência de instrução e julgamento foi designada tão somente para a oitiva das vítimas e para o interrogatório do réu, não havendo sequer testemunhas para serem ouvidas. Alega que o próprio Ministério Público reconheceu que a dificuldade na intimação das vítimas poderia ensejar uma demora não razoável, razão por que pediu a revogação da prisão preventiva do acusado em duas ocasiões. Afirma que a defesa em nada incorre para a protelação do prazo. Com isso, afirma ser patente a ilegalidade da prisão por excesso de prazo injustificável, caracterizando-se constrangimento ilegal, motivo pelo qual entende ser necessário o relaxamento da prisão. Ainda, o impetrante sustenta que a ausência de requisitos pessoais favoráveis, como a não comprovação de endereço fixo, não pode ser considerada suficiente para a decretação da prisão. Aduz que a gravidade abstrata do delito de tentativa de homicídio e a descrição fática da qualificadora constituem argumentos que têm como juiz natural da causa o conselho de sentença, de modo que não poderiam ter sido assentados pelo Juízo a quo. Alega que o histórico criminal do acusado não ultrapassa a suficiência das medidas cautelares de urgência. Desse modo, entende que não subsiste qualquer razão para a manutenção da medida cautelar. Outrossim, ressalta a existência de outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, sustenta estarem presentes os requisitos previstos para deferimento de medida liminar. Dessa forma, requer seja concedido o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, relaxando-se ou revogando-se a prisão. Subsidiariamente, pede a concessão da tutela de urgência liminar com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, clausulada com a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna para que seja confirmada a medida liminar. Pleiteia, por fim, a intimação pessoal da data de julgamento para que possa proferir sustentação oral. É o relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva se deu nos seguintes termos (ID 37895914): “Trata-se de novo pedido do Ministério Público, também sustentado pela Defesa, para revogação da prisão preventiva do acusado, limitando-se a pedir mais prazo para localização das vítimas. Ressalto que o feito está devidamente saneado, tendo ocorrido a primeira tentativa de instrução, o que afasta qualquer alegação de eventual excesso de prazo. Conforme já mencionado, vários foram os pontos indicados para fundamentar a preventiva. Histórico de violência doméstica e familiar contra a vítima Priscila, com diversos registros de possíveis crimes. Motivação torpe por não aceitar o término do relacionamento. Dois possíveis delitos contra a vida, sendo que o ofendido Ivaldo teria sido esfaqueado ao tentar defender a vítima Priscila. Fuga do distrito da culpa, por não ter sido localizado nos endereços informados nos autos do processo n. 0707942-90.2021.8.07.0016, da Vara do Juizado Especial Criminal de Brasília. Essas evidências demonstram a elevada periculosidade concreta do réu, cujas condutas se mostram avessas ao convívio social. Assim, imperiosa a manutenção da segregação cautelar a fim de resguardar a vida da vítima mulher, em especial, e também a sociedade da reiteração delitiva. Nesse sentido, inviável o acolhimento, nesse momento, do pleito ministerial e defensivo, pelo que o indefiro, devendo ser mantido preso o denunciado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Por fim, em face da manifestação ministerial de id. 132718027, designo o dia 09 de agosto de 2022, às 16 horas, para a realização da audiência de instrução com a oitiva das vítimas e interrogatório do acusado, devendo o ofendido Ivaldo ser intimado por intermédio da ofendida Priscila. Intimem-se, salientando que a diligência intimatória das vítimas deverá ser realizada pelo(a) Oficial(a) de Justiça por intermédio da 6aDPDF.” A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos pressupostos da medida cautelar. Nesse sentido, a suposta autoridade coatora esclareceu que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, dada a gravidade do crime e a possibilidade de reiteração delitiva decorrente do histórico de violência doméstica e familiar contra a vítima e também para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista fuga do distrito de culpa. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal são fundamentos que justificam a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito, como se verifica no caso. Em relação à gravidade concreta da conduta, verifica-se da denúncia que a ofendida “estava junto com seu companheiro Ivaldo no forró do Muvuca, oportunidade em que LINDOMAR se aproximou dela e, de inopino, com intenção de matar, desferiu diversos golpes de faca em Priscila atingindo-a na mão, braço e tórax, perfurando o pulmão de Priscila que, mesmo ferida conseguiu correr”, não tendo o crime se consumado pela intervenção do atual companheiro da vítima, que atuou em sua defesa. Ainda, o paciente, na referida circunstância, “com intenção de matar, passou a esfaquear Ivaldo”, não tendo o crime se consumado por não ter sido atingido em região de alta letalidade e ter obtido pronto atendimento médico. Ademais, consta dos autos (ID 37895910) que os fatos se deram em descumprimento de medida protetiva de urgência. Assim, quando da decretação da prisão, o Magistrado esclareceu o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, destacando a necessidade de se acautelar a ordem pública, consistente na tranquilidade e na paz social da população local, bem como evitar possível reiteração delitiva, principalmente visando a proteção da vítima mulher. Com isso, entendeu o Julgador pela necessidade da decretação da prisão e pela clara insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, tenho por presentes os requisitos para a medida cautelar extrema. Assim, nessa fase preliminar, constatando presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro, a princípio, a possibilidade de revogação ou relaxamento da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, ausente ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022 17:35:07. ROBSON BARBOSA Desembargador